Tribunal: TJMT
Processo: 1018952-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018952-66.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[ADRIANE ANDRADE RODRIGUES - CPF: 043.960.541-57 (ADVOGADO), ADRIANE ANDRADE RODRIGUES - CPF: 043.960.541-57 (IMPETRANTE), juiz de direito da 12 vara criminal da capital (IMPETRADO), DEIKSON LEON ARRUDA E SILVA - CPF: 055.978.791-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PEREIRA JARA - CPF: 000.739.771-28 (VÍTIMA), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ADRIANE ANDRADE RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CITAÇÃO POR EDITAL INFRUTÍFERA – PACIENTE QUE MUDOU DE ENDEREÇO SEM INFORMAR AO JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA.

A mudança de endereço sem informar ao juízo, provocando a frustração da citação e a suspensão do processo, evidencia a tentativa de frustrar a aplicação da lei penal.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018952-66.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: ADRIANE ANDRADE RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Adriane Andrade Rodrigues, em favor de
Deikson Leon Arruda e Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, ocorrido no ano de 2011. Ofertada e recebida a denúncia, o paciente não foi encontrado para ser citado, o que motivou a citação editalícia e decretação de sua prisão preventiva, cujo mandado foi cumprido em 4/12/2019.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a incidência de cautelares menos onerosas.

Indeferi o pedido de liminar (ID 28399481).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 28915486).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 29402979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020